Tribunal: TJSP
Processo: 0019863-39.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação que busca compelir a ré ao fornecimento de energia elétrica no imóvel da demandante – Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Competência fixada pela causa de pedir da demanda – Fornecimento de energia elétrica para particular – Incidência do disposto no artigo 5o, § 1o da Resolução n. 623/2013 deste

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação que busca compelir a ré ao fornecimento de energia elétrica no imóvel da demandante – Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Competência fixada pela causa de pedir da demanda – Fornecimento de energia elétrica para particular – Incidência do disposto no artigo 5o, § 1o da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal – Competência recursal da Seção do Direito Privado – Conflito de competência julgado procedente – Competência da suscitada 29a Câmara de Direito Privado.